Tribunal: TJPA
Processo: 0010050-41.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010050-41.2016.8.14.0008
APELANTE: JOSE MARIA AMARAL SAMPAIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – REGISTRO A MENOR – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL - OBSERVÂNCIA AO CONTRADIÓRIO E AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA – EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No que tange à alegação de ilegalidade da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, observa-se que, uma vez
constatada a irregularidade no aparelho de medição, o débito relativo ao consumo não faturado deve ser apurado nos termos do art. 130 da Resolução ANEEL n. 414/2010.

2-
Destarte, a ANEEL, ao regular a prestação do serviço de energia elétrica, por meio da Resolução n. 414/2010, não está cometendo qualquer irregularidade ou ilegalidade a inquinar o ato administrativo, porquanto essa sua atuação está resguardada pela Constituição da República, bem como pela Lei Federal nº. 9.427/96. Além disso, as resoluções administrativas somente são ilegais quando a sua regulamentação ultrapassa o que foi permitido em lei, o que, no caso em questão, não ocorreu.

3-

No que concerne à alegação de inobservância do contraditório e ampla defesa por parte da concessionária de energia elétrica, observa-se pelos documentos juntados pelo próprio autor/apelante e complementados pela apelada, que a empresa recorrida no dia 07/07/2015 realizou a vistoria técnica na unidade consumidora, tendo elaborado Termo de Ocorrência e Inspeção (ID Nº. 1009973 – FLS. 41), por meio do qual fora verificado que o medidor instalado se encontrava avariado com intervenção interna (disco travado), resultando na ausência de registro de consumo durante todo o período dito como irregular.

4-
Salienta-se ainda que, na oportunidade, além da vistoria ter sido acompanhada pelo filho do autor, fora lavrado um Termo de Notificação e Informação Complementar (ID Nº. 1009973 – FLS. 40), por meio do qual foi dado ciência de que o medidor irregular fora substituído para fins de aferição em laboratório, inclusive, tendo sido informado o dia, o horário e o local que seria realizado a perícia, a fim de que o autor pudesse acompanhá-la presencialmente (ID Nº.1009973 – FLS.38-40), sem o mesmo ter comparecido, conforme se verifica do Laudo Pericial realizado pelo Instituto de Metrologia do Estado do Pará (ID Nº. 1009973 – FLS. 32-33), por meio do qual ficou constatado a irregularidade apontada em inspeção feita pela Concessionária.

5-
Nesse sentido, bem se vê pelo documento de fls. 34 (ID Nº. 1009973) que a planilha de cálculo apresentada pela empresa apelada fora confeccionada dentro dos ditames legais, em obediência ao disposto pelo art. 130, inciso III, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL.

6-
Ademais, ao contrário do que afirma o recorrente,
fora lhe oportunizado o exercício do contraditório na via administrativa, conforme se verifica dos documentos de fls. 20-31 (ID Nº.1009973), tendo o autor interposto recurso administrativo, o qual foi devidamente apreciado e julgado, fato que
demonstra sua efetiva participação e que todo o procedimento observou o devido processo, tendo sido realizado com observância ao contraditório e ampla defesa.

7- Por tudo, e porque assegurado ao apelante a oportunidade defensiva na via administrativa, a improcedência deste pedido se faz de rigor, de modo a prestigiar a veracidade dos atos de polícia administrativa praticados pela concessionária na prestação do serviço de energia elétrica.

8-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ MARIA AMARAL SAMPAIO
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barcarena/Pa que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULDA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS
, julgou improcedente o pedido contido na inicial, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tendo como apelada
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 1009973) alegando ser proprietário do imóvel onde se encontra instalada a unidade consumidora nº 4580052, tendo salientado que fora surpreendido com o recebimento de fatura 07/2015, com vencimento em 13/01/2016, no valor de R$ 7.368,21 (sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos).

Afirmou que a cobrança se mostrou muito mais elevada de que sua média habitual de consumo, e que após procurar a requerida para saber o motivo do débito, a mesma lhe informou que era em decorrência de constatação de procedimento irregular de adulteração na medição.

Sustentou que não houve qualquer aviso prévio da inspeção do medidor, tendo o “TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção” sido assinado por terceira pessoa que não o autor da presente demanda.

Por fim, requereu a procedência da ação com a declaração de inexistência do débito, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID Nº. 1009980), a requerida alegou que no dia 07/07/2015 fora realizada fiscalização de rotina na unidade consumidora do autor, tendo sido verificado que o medidor instalado se encontrava avariado com intervenção interna (disco travado), resultando na ausência de registro de consumo durante todo o período dito como irregular.

Salientou que a unidade foi normalizada mediante a substituição do medidor de nº. 05338751 pelo de nº. 1300108479, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção, afirmando que a fiscalização fora acompanhada pelo Senhor Thiago Sampaio, filho do autor.

Aduziu que a cobrança é devida e perfaz o consumo médio do autor durante o período em que o mesmo não estava sendo registrado, razão pela qual pugnou pela improcedência da ação, inclusive em relação ao pedido de indenização por danos morais requerido.

O juízo de 1º grau proferiu sentença (ID Nº. 1009984)), julgando o pedido contido na inicial totalmente improcedente.

Inconformado, JOSÉ MARIA AMARAL SAMPAIO interpôs o presente recurso de Apelação (ID Nº. 1009985) aduzindo, primeiramente, a necessidade de reconhecimento da inconstitucionalidade incidenter tantum da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, em razão da mesma estipular diversas penalidades ao consumidor, com aplicação de multas sem observância ao contraditório.

Sustenta ainda que quem deve provar o desvio de energia elétrica é justamente a recorrida, entretanto, através de um procedimento regular, com observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.

Aduz que a própria Resolução nº. 414/2010 da ANEEL prevê uma série de procedimentos ao ser constatado a irregularidade no medidor, o que não foi observado pela empresa apelada, posto que não se desincumbiu de demonstrar a realização de perícia técnica, tendo apenas sido feito um Termo de Ocorrência de Irregularidade, sem qualquer carta de notificação.

Ressalta a ilegalidade da cobrança de qualquer valor com base no referido Termo, justamente porque não fora oportunizado ao consumidor de exercer o contraditório e ampla defesa.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma total da sentença ora vergastada, a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1009987), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Não havendo preliminares, passo ao mérito do recursal.

MÉRITO:

O cerne da questão cinge-se à análise da legalidade ou não da cobrança de fatura proveniente de constatação de suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora do autor, ora apelante, que, segundo a concessionária apelada, acabou por não registrar o real consumo de energia do ora apelante.

Prima facie,
cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, justamente porque o serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerado por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Ademais, no caso em tela, a hipossuficiência técnica do autor em face da CELPA é cristalina. Com efeito, ao requerente não pode ser imputado o ônus de provar a regularidade do medidor de energia elétrica, tendo em vista o desconhecimento técnico e informativo acerca do serviço, bem como da aduzida alteração no funcionamento do mesmo que possa ter gerado o vício imputado.

Na hipótese, em razão da inversão do ônus da prova (CDC, art. 14, §3º), incumbia à requerida, ora apelada demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve correção na leitura do consumo na unidade consumidora do requerente, até porque esse meio de prova não estava ao alcance do autor ou de qualquer outra pessoa, senão da concessionária, que mantem o registro de todos os dados dos consumidores e de suas Unidades Consumidores, além de ser a única autorizada a realizar a fiscalização dos medidores.

Pois bem, feito o devido esclarecimento, no que tange à alegação de ilegalidade da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, observa-se que, uma vez
constatada a irregularidade no aparelho de medição, o débito relativo ao consumo não faturado deve ser apurado nos termos do art. 130 da Resolução ANEEL n. 414/2010.

Dessa forma e analisando os documentos acostados aos autos, depreende-se que o procedimento adotado pela requerida/apelada não se encontra ilegal, mormente pelo fato de que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O art. 175 da CF

determina que é dever do Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação, a prestação de serviços públicos.

Ademais, a Lei Federal nº 9.427/96, criada em respeito ao art. 175 da CF, dispõe em seu art. 1º

e 2º sobre a criação da ANEEL, bem como sobre as suas atribuições, sendo uma delas a regulação do comércio de energia elétrica, vejamos:

Art. 1º É instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado.

Art. 2o A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.

Destarte, a ANEEL, ao regular a prestação do serviço de energia elétrica, por meio da Resolução n. 414/2010, não está cometendo qualquer irregularidade ou ilegalidade a inquinar o ato administrativo, porquanto essa sua atuação está resguardada pela Constituição da República, bem como pela Lei Federal nº. 9.427/96, conforme já demonstrado acima.

Além disso, as resoluções administrativas somente são ilegais quando a sua regulamentação ultrapassa o que foi permitido em lei, o que, no caso em questão, não ocorreu.

A respeito do assunto,
Hely Lopes Meirelles preleciona:

“As resoluções, normativas ou individuais, são sempre atos inferiores ao regulamento e ao regimento, não podendo invocá-los ou contrariá-los, mas unicamente complementá-los e explicá-los. Seus efeitos podem ser internos ou externos, conforme o campo de atuação da norma ou dos destinatários da providência concreta”
(in Direito Administrativo Brasileiro; 21. ed., p.166).

Desta feita, a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL mostra-se perfeitamente legal, amparada pela Constituição Federal e Lei Federal.

No que concerne à alegação de inobservância do contraditório e ampla defesa por parte da concessionária de energia elétrica, observa-se pelos documentos juntados pelo próprio autor/apelante e complementados pela apelada, que a empresa recorrida no dia 07/07/2015 realizou a vistoria técnica na unidade consumidora, tendo elaborado Termo de Ocorrência e Inspeção (ID Nº. 1009973 – FLS. 41), por meio do qual fora verificado que o medidor instalado se encontrava avariado com intervenção interna (disco travado), resultando na ausência de registro de consumo durante todo o período dito como irregular.

Salienta-se ainda que, na oportunidade, além da vistoria ter sido acompanhada pelo filho do autor, fora lavrado um Termo de Notificação e Informação Complementar (ID Nº. 1009973 – FLS. 40), por meio do qual foi dado ciência de que o medidor irregular fora substituído para fins de aferição em laboratório, inclusive, tendo sido informado o dia, o horário e o local que seria realizado a perícia, a fim de que o autor pudesse acompanhá-la presencialmente (ID Nº.1009973 – FLS.38-40), sem o mesmo ter comparecido, conforme se verifica do Laudo Pericial realizado pelo Instituto de Metrologia do Estado do Pará (ID Nº. 1009973 – FLS. 32-33), por meio do qual ficou constatado a irregularidade apontada em inspeção feita pela Concessionária.

Aqui cabe ressaltar, que mesmo ciente da perícia, o autor em momento algum impugnou o laudo, não tendo se insurgindo contra a conclusão do mesmo.

Nesse sentido, bem se vê pelo documento de fls. 34 (ID Nº. 1009973) que a planilha de cálculo apresentada pela empresa apelada fora confeccionada dentro dos ditames legais, em obediência ao disposto pelo art. 130, inciso III, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL.

Ademais, ao contrário do que afirma o recorrente,
fora lhe oportunizado o exercício do contraditório na via administrativa, conforme se verifica dos documentos de fls. 20-31 (ID Nº.1009973), tendo o autor interposto recurso administrativo, o qual foi devidamente apreciado e julgado, fato que
demonstra sua efetiva participação e que todo o procedimento observou o devido processo, tendo sido realizado com observância ao contraditório e ampla defesa.

Outrossim, uma vez
demonstrada a adulteração do equipamento de medição, impõe-se o pagamento do débito apurado, senão vejamos o entendimento da Jurisprudência Pátria acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. PROVA PERICIAL A INDICAR O REGISTRO ADEQUADO DA MEDIÇÃO DO CONSUMO E A OCORRÊNCIA DE DESVIO IRREGULAR DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. "É lícita a interrupção do serviço pela concessionária, em caso de inadimplemento do usuário, após prévio aviso, na forma da lei." (Enunciado sumular nº 83, TJRJ);
2. Laudo pericial que atesta o correto funcionamento do medidor e ligação irregular do ramal do autor com a rede de iluminação pública;
3. Análise do histórico de consumo, realizado pelo expert, que aponta que desvios e "empréstimos" de energia justificariam consumo médio ínfimo da unidade residencial do autor. 4. Desprovimento do recurso.(TJ-RJ - APL: 00225291120118190038 RIO DE JANEIRO MESQUITA VARA CIVEL, Relator: LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 20/09/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 21/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIGHT. RELAÇÃO DE CONSUMO. MEDIDOR. PERÍCIA REALIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE DANO MORAL. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEUS DIREITOS. A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LEI Nº 8.078/90, NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, ÔNUS QUE LHE INCUMBE POR FORÇA DO ART. 333, I, DO CPC, PLENAMENTE APLICÁVEL À HIPÓTESE.
PERÍCIA PRODUZIDA NOS PRESENTES AUTOS QUE CONCLUIU PELA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS EFETUADAS PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (AC nº 0012671-06.2012.8.19.0204 – Des. Rel. Antonio BitencourtVigésima Sétima Câmara Cível- Julgado em: 02/07/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO ORIUNDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO - ACERTO DE FATURAMENTO - REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
- DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Restando comprovada a ocorrência de adulteração no medidor de energia elétrica, através do devido procedimento administrativo, corroborada inclusive pela redução drástica do consumo durante o período em que perdurou a irregularidade e posterior elevação após a troca do aparelho medidor, afigura-se devida a cobrança da diferença de consumo apurada - o que justifica, portanto, a procedência do pedido reconvencional. 2. Ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, impõe-se a denegação do pedido de indenização por danos morais. 3. Recurso não provido
(Apelação Cível 1.0879.08.003531-1/001; Des. ÁUREA BRASIL; julgado em 12/04/2012)

Por tudo, e porque assegurado ao apelante a oportunidade defensiva na via administrativa, a improcedência deste pedido se faz de rigor, de modo a prestigiar a veracidade dos atos de polícia administrativa praticados pela concessionária na prestação do serviço de energia elétrica.

De mais a mais, ainda que o recorrente não tenha sido a responsável pela adulteração no medidor, nada obsta que ele seja responsabilizado pelo pagamento do débito em questão, já que, caracterizado o faturamento de consumo a menor, este favorecia unicamente a ele.

Assim sendo, conforme se depreende do caso em questão, entende-se que a empresa apelante, a teor do que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, se desincumbiu sim de comprovar, que a fatura cobrada estava correta, o que torna o referido débito exigível, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barcarena/Pa, que julgou improcedente o pedido contido na inicial.

É COMO VOTO
.

Belém, 15/07/2020